Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO. ELEVADO OU IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
3. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado ou irrisório o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
4. A despeito da fixação da Tese 1076 pelo STJ, sua aplicação ao caso não tem como prevalecer, pois no momento do julgamento ainda não havia a vinculação obrigatória, a qual, à míngua de modulação dos efeitos da decisão, não se aplica aos processos já julgados, tampouco pode ser invocada em sede de embargos de declaração a pretexto de omissão no acórdão da apelação.
5. Recurso desprovido.